Tribunal: STF
Processo: ARE 1497420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.240 DO CC/02. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1 Trata-se de apelação cível interposta por Marina Ribeira da Silva em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca do Fortaleza, que julgou improcedente a ação de usucapião especial urbana.



    2 A controvérsia recursal cinge-se em analisar se os meios de prova utilizados pela autora foram suficientes ou não para comprovar que preenche os requisitos legais para o deferimento do pedido de usucapião especial urbana.



    3 Da leitura do art. 1.240 do Código Civil, constata-se que, para o reconhecimento da usucapião especial urbana é necessário o preenchimento de certos pressupostos, tais como a posse mansa e pacífica, exercida por cinco anos ininterruptos, sem oposição, com ânimo de dono, de área urbana não superior a duzentos e cinquenta metros quadrados, que deverá ser utilizada para a moradia do possuidor ou de sua família, não podendo este ser proprietário de outro imóvel, rural ou urbano



    4 Nesse sentido, as provas coligidas aos autos não demonstraram de forma cabal a ausência da posse mansa e pacífica.



    5. Recurso conhecido e improvido na parte conhecida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV; art. 93, inciso IX; e 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A usucapião especial urbana está alicerçada no art. 1.240 do atual diploma civil, in verbis:



    "Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.".



    No caso em tela, a recorrente aduz que os extintos José Pereira de Sousa e Anna Maria Correia de Sousa, proprietários do bem, tinham dito que este imóvel ficaria para a apelante, pelo reconhecimento de ter cuidado de sua mãe de criação, saudosa Maria Celeste da Conceição, por mais de 35 anos.



    Alude que a posse da recorrente nunca foi precária, e sim, mansa e pacífica e sem oposição, durante vários períodos de 05 anos tempo exigido pela lei.



    No entanto, tal alegação de posse mansa e pacífica sem oposição não deve prosperar tendo vista que o apelado ter comprovado através de formal de partilha de fls. 85 datado em 12 de setembro de 2006 ter a propriedade do imóvel e a posse indireta do objeto da ação. Portanto, havendo a comprovação de abertura de inventário dos proprietários José Pereira de Sousa e Anna Maria Correia de Sousa, com reclamação do imóvel objeto desta ação pelos herdeiros, negando, deste modo, qualquer alegação de posse sem oposição.



    A mera detenção de imóvel, obtida por permissão do proprietário, não se confunde com a posse exigida para a configuração da usucapião.



    Observa-se que a parte autora obteve por permissão dos pais do apelado, o poder fático sobre a coisa que se estabeleceu sob o signo da precariedade, como mera detenção.



    [...]



    Assim sendo, a análise do conjunto probatório conduz à idêntica conclusão a que chegou o juízo de primeiro grau, evidenciando, portanto, que este, ao contrário do que argumentou o recorrente em seu recurso, sopesou as provas produzidas e entendeu, corretamente, pela insuficiência do acervo para comprovar o direito autoral.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente